Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-45.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003438-45.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRENTE), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1003438-45.2022.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s): COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

Recorrido(s): CLEOMAR HENRIQUE GRAF

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –

VALE-PEDÁGIO – APLICAÇÃO DO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – MULTA PREVISTA E DEVIDA – DANO MATERIAL
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Reclamante logrou êxito em comprovar que foi contratado para transporte de cargas, conforme termo juntado na exordial.

A parte Reclamada não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe.

Não restou demonstrado nos autos o pagamento do valor do pedágio, incidindo, portanto, a penalidade do art. 8° da Lei 10209/01, que impõe o pagamento em dobro do valor do frete, bem como, o valor do frete em si mesmo.

Reforma da sentença para adequar o valor da multa nos termos do art. 8° da Lei 10.209/01.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Recorrente pleiteia indenização do art. 8 da Lei 10.209/01, pelo não pagamento antecipado do valor do pedágio, no valor de R$
31.458,38 (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), já corrigidos desde a data do desembolso.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação.

A

parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente, ou subsidiariamente, reduzido o valor da condenação nos moldes da indenização do art. 8° da Lei 10.209/01.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Não se aplica a prescrição ânua do artigo 18 da Lei 11.442/2007, quando se trata da multa do artigo 8o da Lei 10.209/08, aplicando-se o artigo 205, § 5o do CC.

Acerca da ilegitimidade passiva, aplicável ao caso o artigo 1o e §§ da Lei 11.442/2007, que também impõe responsabilidades ao proprietário da carga e contratante originário do frete.

“Art. 1
o
Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1
o
O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2
o
Para efeito do disposto no § 1
o
, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3
o
Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

Art. 2
o
O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.”(destaquei)

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Após a detida verificação entendo que o recurso do autor deve ser parcialmente provido.

Perquire pela indenização prevista no artigo 8o da Lei 10.209/01 que impõe penalidade ainda em caso de não atendimento às diretrizes de fornecer de forma adiantada o VALE PEDÁGIO a quem faz o transporte, de onde, o aludido artigo impõe pena de pagamento do dobro do valor do frete caso tal venha a ocorrer.

Apesar de ambas as partes discutirem acerca da inconstitucionalidade de tal artigo, registro que sequer adentrarei nesta seara, sendo que já houve decisão na
ADIN 6031-DF
, que transitou em julgado em data de 30/06/2020, exatamente sobre esse tema sendo julgada improcedente e mantida a constitucionalidade de tal dispositivo legal, sem maiores delongas.

Apesar do posicionamento pessoal deste relator ser frontalmente oposto à conclusão da aludida ADIN, sendo totalmente desproporcional a penalidade da lei, com o valor do pedágio levado à discussão, nada resta neste momento, a não ser aplicar a mesma, até porque as ADINs tem caráter de refletir o resultado de forma
“erga omnes”
,

Em detida análise das argumentações da exordial, em conjunto com as provas trazidas aos autos pela parte autora, observa-se que no contrato firmado não consta o valor do pedágio, muito menos se comprova acerca do seu pagamento de qualquer outra forma que seja.

Friso por fim, que o pagamento do pedágio foi comprovado pelo Autor na inicial, através do recibo de transação, no valor de R$ 48,30, que deve ser devolvido ao autor / recorrente.

Apesar da alegação da contestação de que não existe praça de pedágio na rota traçada na exordial, em pesquisa rápida ao site da ROTAS BRASIL, exatamente a empresa que opera no percurso, em data de hoje, se mostra totalmente diversa a informação, senão vejamos:

A afirmação de que não tem praça de pedágio cai por terra, ante a prova clara da existência da rota de pedágio.

Apesar de totalmente desproporcional, é o que dita o artigo 8o da Lei 10.209/2007, que manda pagar a indenização em duas vezes o valor do frete contratado, senão vejamos:

Art. 8
o
Sem prejuízo do que estabelece o art. 5
o
, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

O autor demonstrou que o valor do frete foi no valor de R$ 8.751,40, em data de 09/10/2018 (data que pagou o pedágio), sendo que, esse valor dobrado alcança o valor de R$ 17.502,80 (dezessete mil quinhentos e dois reais e oitenta centavos), que devem ser pagos ao autor, com as atualizações e mora pertinentes.

Registro que resta omisso o enfrentamento da devolução de eventuais valores pagos à título de pedágio, pelo fato de que não consta sequer da peça inicial, nem em recurso, o que não poderia ser de forma diferente, restando de análise apenas a matéria da indenização da dobra do valor do frete em si mesma para o enfrentamento pelo Poder Judiciário.

Portanto, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para adequar o valor da multa a ser paga, com as devidas atualizações feitas a partir dos comandos desta decisão, afim de se evitar confusão na execução, visto que da forma apresentada na exordial se encontra em total desconformidade com os comandos legais previstos à espécie, quase que dobrando de forma indevida os valores, o que não se pode admitir.

Observa-se na planilha do autor a consideração de atualização e mora desde a data do evento, de onde a mora só pode ser considerada, no caso de dano material apenas a partir da citação, merecendo a corrigenda pertinente.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e reduzir a
condenação d
a Recorrida ao pagamento de R$ 17.502,80 (dezessete mil quinhentos e dois reais e oitenta centavos) devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir da data em que pagou o pedágio de forma indevida (09/10/2018), com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023